Tribunal: TJBA
Processo: 8133167-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133167-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLODNIR CANHETE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FLAVIO GOMES SANTOS

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato.

II – O Superior Tribunal de Justiça, no que concerne à limitação dos juros remuneratórios, tem admitido a contratação em patamar equivalente a 150% da taxa média apurada pelo Banco Central para a operação bancária em discussão.

III – Revisada a contratação e recalculada a dívida, os valores pagos a maior pelo consumidor serão restituídos na forma simples, até 30/03/2021, sendo em dobro o que foi adimplido após essa data.

IV – A cobrança de juros remuneratórios contratuais acima da média de mercado, per si, não configura dano moral passível de indenização.

V – Reforma-se em parte a sentença, para determinar que as taxas pactuadas nos contratos controvertidos sejam revisadas para o equivalente a 150% da taxa média de mercado, além de estabelecer que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples e também dobrada, de acordo com a modulação do Tema 929, do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8133167-27.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante/Apelado Adesivo
o ITAÚ UNIBANCO S.A. e como
Apelante Adesivo/Apelado
CLODNIR CANHETE DOS SANTOS

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA